Tribunal: TJDFT
Processo: 0037301-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA NOVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA. PANE NO MOTOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. A petição inicial deve ser interpretada sob o influxo dos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, nos termos do artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Elucidada pela prova pericial a existência de falha na prestação do serviço que resultou no colapso do motor da motocicleta adquirida zero quilômetro, a concessionária deve restituir ao consumidor o preço pago.
III. Os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil não emprestam juridicidade à condenação da parte vencida ao ressarcimento dos honorários ajustados entre a parte vencedora e o advogado que a representou na relação processual.
IV. Suporta dano moral passível de compensação pecuniária o consumidor que, em razão da falha na prestação dos serviços pela concessionária, passa por contratempos e termina privado do veículo adquirido devido à pane do motor.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.